Tribunal: TJES
Processo: 0032131-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032131-93.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADMILSON LAURET - ME
APELADO: CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032131-93.2019.8.08.0024

APELANTE: ADMILSON LAURET - ME

APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Admilson Lauret - ME em face da Sentença constante na página 105 do id 2117029 e páginas 01-03 do id 2117030 (integrada na página 29-31 do id 2117030), na qual a MM.ª Juíza da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inserto na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 2117030, páginas 37-57) o Apelante aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em resumo, não houve, por parte do Apelado, cumprimento de requisito legal para o “
devido processo administrativo de rescisão/caducidade
” (página 43) do contrato firmado entre as partes.

Contrarrazões nas páginas 63-87 do id 2117030 pelo desprovimento do recurso e, ainda, pela condenação do Apelante a multa por litigância de má-fé.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 30 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032131-93.2019.8.08.0024

APELANTE: ADMILSON LAURET - ME

APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV ajuizou “
Ação de Reintegração de Posse
” (página 03 do id 2117025) em face de Admilson Lauret - ME com vistas à reintegração da posse do “
miniquiquiosque de nº 06, com área de 122,67 m2, situado na Av. José Miranda Machado, Curva da Jurema, Enseada do Suá, nesta Capital
” (página 07 do id 2117025).

A CDV informou na petição inicial que o microempresário Requerido venceu o certame licitatório na modalidade de Concorrência n.º 06/2010 para exploração de atividade econômica de petiscos e bebidas variadas no local antes mencionado, mas que a partir de março de 2019 passou a deixar de pagar o valor de R$ 1.502,00 (mil quinhentos e dois reais) a título de uso mensal do bem, circunstância que implica na rescisão do contrato e na necessidade de retomada do imóvel.

O pedido possessório liminar deduzido na petição inicial foi deferido (páginas 97-98 do id 2117026), o que deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento que foi julgado por esta egrégia Quarta Câmara Cível nos termos do Acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO USO MENSAL DO IMÓVEL – DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE E RESCISÃO DO CONTRATO – AUSENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que a rescisão contratual operada embasou-se na legislação vigente, transcorrendo sob procedimento administrativo garantidor da possibilidade de manifestação por ambas as partes, com evidências de que a Agravante recebeu todas as notificações apontando suas irregularidades, sendo-lhe ainda concedido prazo para oferecimento de defesa e recursos. 2- Acervo probatório que afasta as assertivas elencadas pela Agravante quanto à ausência de prévia verificação da inadimplência e supressão do direito de corrigir a transgressão, evidenciando que lhe foi oportunizado, inclusive, o pagamento do débito de maneira parcelada, bem como inviabiliza a constatação de ocorrência de abuso, por excesso ou desvio de poder ou relegação dos princípios gerais do direito, por ausência de um processo administrativo válido por parte da Agravada. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017450, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Com o prosseguimento regular do feito a Magistrada
a quo
proferiu a Sentença recorrida (página 105 do id 2117029 e páginas 01-03 do id 2117030; integrada na página 29-31 do id 2117030), na qual julgou procedente o pedido inserto na petição inicial para:

“(...) tornar definitiva a liminar a seu tempo concedida que assegurou a reintegração e imissão da autora na posse do imóvel descrito na inicial e julgo improcedente o pedido contraposto.” (Página 01 do id 2117030).

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso reproduzido no id 2117030 (páginas 37-57), em cujas razões, basicamente, insiste no argumento de que a prática adotada pela Apelada para rescisão e declaração de caducidade do contrato foi irregular, sobretudo porque, no entender do Apelante, não houve sua intimação para participar de todas as fases do processo administrativo que implicou na rescisão contratual.

Nada obstante as alegações do Apelante, entendo,
data maxima venia
, que não houve violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que o Apelante, cuja inadimplência é inequívoca, foi, sim, intimado dos atos do processo administrativo e, inclusive, teve a oportunidade de recorrer das decisões nele proferidas.

Esta conclusão, aliás, é idêntica à que já havia alcançado quando do julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente mencionado, oportunidade em que assim destaquei:

“Ressalte-se que a documentação que integra o Agravo em testilha milita em desfavor da Agravante, na medida em que, apresentado recurso à Notificação (fls. 32/33), este foi apreciado pelo Diretor-Presidente da CDV, ao que parece, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme excertos do Termo de Declaração de Caducidade (fls. 30/31) e da Decisão proferida em Recurso Administrativo (fls. 97/102):

'
6)

Atendendo o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa fora notificada a Concessionária na data de 03/07/2019
, dando ciência ao representante legal ao
Termo de Notificação Concessões 24/2019
, para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, [...]

7)
Apresentada defesa sem embasamento e garantias contratuais, tendo em vista inadimplência demonstrada em extrato de pagamento atualizado (fl. 02) das mensalidades [...]

Determino que
seja dada ciência à empresa ADMILSON LAURET - ME
, dos termos da presente decisão
para o fim disposto no art. 109, I, “e”1, da Lei 8.666/93
.' (grifei – fl. 31)

'[...]
a farta prova documental, representada pelas inúmeras notificações constantes dos autos,
é apta a afastar o argumento, conquanto demonstre conduta omissiva da então concessionária ao pagamento de mensalidades da outorga já vencidas e exigíveis, como ainda de parcelamento de dívida assumido pela mesma junto a Companhia. [...]

O simples fato da recorrente solver tardiamente a sua dívida e apresentar parcialmente documento exigido, ou seja, somente após ter contra si a declaração da caducidade e rescisão do contrato administrativo publicado, não elide a falta praticada
(deixar reiteradamente de efetuar pagamento pela outorga, que, além de passível de aplicação de penalidades, constitui motivo para extinção contratual).' (grifei – fl. 99)

Como cediço, no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Procedendo-se, pois, à mencionada análise, verifica-se que não há como prosperar a pretensão deduzida, uma vez que os trechos reproduzidos afastam as assertivas elencadas pela Agravante quanto à ausência de prévia verificação da inadimplência e supressão do direito de corrigir a transgressão, evidenciando que lhe foi oportunizado, inclusive, o pagamento do débito de maneira parcelada, ademais de não ser possível constatar, nesse momento, 'abuso, por excesso ou desvio de poder ou relegação dos princípios gerais do direito, por ausência de um processo administrativo válido' por parte da Agravada.”

Como havia dito quando do julgamento do Agravo, a alegação do Apelante de violação ao devido processo legal administrativo,
data venia
, é contrária à provas dos autos, que demonstram o efetivo cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, como demonstram, por exemplo, os documentos inseridos nas páginas 05-22 do id 2117026, isto é, notificações encaminhadas ao Apelante e devidamente por ele recebidas.

Ademais, o Apelante se utilizou, sim, de recurso na seara administrativa (páginas 23-25) do id 2117026, outra circunstância que se revela absolutamente contrária à alegação de existência de violação ao devido processo legal administrativo, do que se conclui pelo acerto da Magistrada
a quo
na Sentença recorrida.

Destarte, porque o Apelante restou inadimplente com suas obrigações contratuais e, sobretudo, porque lhe foram assegurados, no processo administrativo para declaração de rescisão/caducidade do contrato, todos os mecanismos de defesa inerentes ao devido processo legal, não há como acolher sua pretensão recursal.

Por fim, destaco que a defesa no processo judicial, como procedeu o Apelante, não se caracteriza como litigância de má-fé quando não há extrapolação dos limites legais à atuação da parte no processo, de modo que a simples rejeição do pedido contraposto do Apelante (de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais) não conduz, por si só, à conclusão de que teria havido litigância de má-fé.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado na causa, cuja exigibilidade fica suspensa por deferir, nesta oportunidade, os benefícios da gratuidade da justiça ao Apelante.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO USO MENSAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE E RESCISÃO DO CONTRATO. AUSENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação de reintegração de posse de imóvel com uso cedido a particular após procedimento licitatório de concorrência pública. 2. Inadimplência do particular em relação às contraprestações mensais devidas em razão da concessão de uso do bem público. 3. Rescisão contratual que encontra amparo na legislação vigente, assegurando-se ao particular todos os mecanismos de defesa inerente ao devido processo legal administrativo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.